Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725902-39.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARINALDO MARIANO DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARINALDO MARIANO DE REZENDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 58879303. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator